Tribunal: TJPA
Processo: 0007443-28.2016.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007443-28.2016.8.14.0017
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DORIVAL COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO DA MORA. NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE DEVEDOR AUSENTE. PROTESTO EM CARTÓRIO. INDEVIDO. NECESSIDADE DE REALIZAR NOVA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007443-28.2016.8.14.0017

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DORIVAL COSTA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n.º 0007443-28.2016.8.14.0017), ajuizada pela parte ora apelante, em desfavor de DORIVAL COSTA DE OLIVEIRA, tendo objeto o automóvel da marca HYUNDAI, modelo TUCSON GL, placa JIK5015, cor preta, ano 2009, Chassi KMHJM81BP9U074458.

O Juízo
a quo
proferiu sentença, julgando o feito extinto sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, c/c 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por entender que o Banco autor não havia comprovado a constituição da mora do devedor, em razão de a notificação extrajudicial ter retornado dos Correios com a informação de “ausente”.

Em suas razões recursais, o apelante alegou que a mora do devedor havia sido comprovada, na medida em que tentou notificar o devedor apelado pelos Correios, entretanto, o aviso de recebimento retornou com a informação de “ausente”, razão pela qual se utilizou do protesto do título.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Por meio da decisão monocrática de ID 4163908, recebi o recurso de Apelação em seu duplo efeito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1. Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso de Apelação, conheço-o e passo para a análise de suas razões recursais.

2. Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do indeferimento da petição inicial da Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de ausência de comprovação da mora pela parte autora, ora apelante, em virtude de a Notificação Extrajudicial ter retornado com a informação de “ausente”.

Primeiramente, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 2º, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969, já pacificou entendimento, por meio do Enunciado Sumular n.º 72
[1]
, no sentido de que a comprovação documentação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, haja
vista que visa prevenir que o alienante venha a ser surpreendido com a subtração repentina de bens dados em garantia sem, antes, inequivocadamente cientificado, ter oportunidade de, desejando, saldar a dívida garantida e, assim, retomar-lhes a propriedade plena
[2]
.

Portanto, entendo que o juízo
a quo
agiu de forma escorreita ao decidir pela impossibilidade de recebimento da petição inicial da Ação de Busca e Apreensão sem a efetiva comprovação da mora.

Ademais, ainda que o Superior Tribunal de Justiça admita que a supramencionada demonstração da mora possa ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento
[3]
– portanto, não sendo a mora caracterizada pelo mero transcurso do prazo para pagamento do débito –, a referida corte Superior também entendeu que a comprovação da mora por meio de protesto do título por edital somente é admissível após esgotados todos os meios de localização do devedor, situação não evidenciada no caso em análise.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor.

4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.

5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

Isso porque, no presente caso, o devedor não se encontra em local incerto e não sabido, apenas tendo restada frustrada a tentativa de notificação extrajudicial em virtude da ausência do devedor naquele momento.

Outrossim, ainda que não se exija que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, exige-se que, pelo menos, ocorra a entrega da notificação no endereço indicado no contrato, o que não ocorreu no caso em análise já que, conforme esclarecido, a notificação retornou com a informação “ausente”, situação que não é análoga à mudança de endereço do devedor sem comunicação ao credor, já que neste último caso há clara violação da boa-fé contratual, na medida em que é dever das partes manter o endereço atualizado enquanto perdurar a relação jurídica existente entre as partes, enquanto que na situação de “ausente” não se pode extrair, do simples fato da ausência do devedor de sua residência, qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. Portanto, caberia ao credor tentar novamente notificar o devedor pelo meio de notificação extrajudicial.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Dessa forma, não vislumbro qualquer razão para reforma da r. sentença guerreada, na medida em que o indeferimento da petição inicial da Ação de Busca e Apreensão se deu de forma acertada, já que a parte autora, ora apelante, não havia comprovado a mora do devedor, requisito indispensável para o ajuizamento da ação em comento.

3. Conclusão

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, c/c artigo 6º, da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 14 de abril de 2021.

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

[2]
RECURSO ESPECIAL N. 16.242-SP

[3]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula 380 do STJ).

3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1694555/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)

Belém, 06/05/2021